Tribunal: STF
Processo: Rcl 44751
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Município de São Ludgero contra decisão proferida pela Segunda Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina nos autos do Processo 0301359-43.2017.8.24.0010.
    O reclamante alega desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante 37 e à decisão desta Corte ao julgar a ADI 3.599/DF.
    Na inicial, narra o seguinte:
    “Trata-se de Ação Trabalhista, movida por MARISTELA SCHLICKMANN SOETHE, [...] que objetiva o pagamento das diferenças salariais ocorridas nos anos de 2015, com base na Lei Complementar Municipal n.º 129/2014, na forma do artigo 38, § 1º, com os devidos reflexos em gratificação natalina, terço de férias e adicional por tempo de serviço.
    Em sentença prolatada pelo juiz de primeiro grau, (1ª Vara Civil da Comarca de Braço do Norte), o pedido da parte Reclamada foi julgado improcedente.
    Não conformada com a decisão o reclamado interpôs Recurso Inominado à Turma de Recurso, a qual conheceu deu-lhe provimento, conforme segue ementado:
    ‘A parte autora ajuizou ação contra o Município de São Ludgero sustentando que, muito embora o teor do art. 38, § 1º, da Lei Complementar Municipal nº 129/2014, determine o reajuste do piso salarial do magistério público municipal tendo como lastro o percentual das correções do Piso Salarial Nacional dos Profissionais do Magistério Público, Lei nº 11.738/2008, o Município réu está calculando os reajustes de modo diverso, em percentual inferior. A sentença foi de improcedência, sob alegação que de a parte autora estaria pleiteando o mesmo pedido já indeferido em outro processo, ou seja, que perceberia remuneração inferior à estabelecida na Lei nº 11.738/2008, que instituiu o Piso Salarial Nacional dos Profissionais do Magistério Público. Dois pontos necessitam ser examinados para o deslinde deste feito, o primeiro versando sobre o instituto da coisa julgada, o segundo versa a possibilidade do reajuste do magistério municipal estar atrelado as correções determinadas pela Norma Federal que instituiu o Piso Salarial Nacional dos Profissionais do Magistério Público, Lei nº 11.738/2008, e ambos já foram objeto de deliberação pelo TJSC. Dessa forma, por economia processual, ponderando o princípio da simplicidade que rege o sistema do Juizado Especial Cível e a fim de evitar tautologia, transcrevo a lição do Tribunal de Justiça de Santa Catarina sobre os temas, adotando-as como razão de decidir e ressaltando, ainda, que a decisão trata de situação idêntica, inclusive tendo como parte o Município de São Ludgero, ora recorrido: ‘PROFESSORES - REAJUSTE ANUAL DE VENCIMENTO -DEMANDA ANTERIOR ENVOLVENDO O CUMPRIMENTO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO (LEI 11.738/2008) – COISA JULGADA - INOCORRÊNCIA. Discussão envolvendo reajuste do magistério público municipal não se confunde com aquela relacionada à aplicação do piso nacional previsto na Lei 11.738/2008. São coisas distintas e, bem por isso, podem ser sopesadas de maneira apartada.
    Nada impede que, após aferição acerca do cumprimento da legislação federal quanto ao mencionado piso, se prossiga na análise em relação ao reajuste aplicável à categoria, notadamente a partir do disposto na legislação local. Coisa julgada afastada, prosseguindo-se com o julgamento de mérito (art. 1.013, § 3º, I, do NCPC). REAJUSTE PREVISTO EM LEI MUNICIPAL - VINCULAÇÃO AO ACRÉSCIMO GERAL DA CATEGORIA, COM BASE NA LEI 11.738/2008 - POSSIBILIDADE. A Lei 11.738/2008 fixou o piso do magistério. É lei constitucional (reconheceu o STF) e tem caráter nacional: aplica-se a todas as unidades federativas. Se é piso, nada impede que seja fixado montante maior. Em outros termos, é dado à União, Estados-membros e municípios criarem, por assim dizer, os seus pisos desde que maiores do que aquele outro. Do mesmo modo, nada obsta que atrelem as subsequentes correções ao percentual ditado na lei nacional, visto que dessa forma se estará prestigiando a intenção constitucional de valorização do magistério. Lei do Município de São Ludgero que fixa essa política remuneratória em favor dos professores e que tem que ser respeitada. Recurso provido.” (TJSC, Apelação Cível n. 0301363-80.2017.8.24.0010, de Braco do Norte, rel. Des. Hélio do Valle Pereira, Quinta Câmara de Direito Público, j. 21-02-2019).
    […]’
    Diante do acima exposto, vota-se por conhecer do recurso e dar-lhe provimento para afastar a coisa julgada e, analisando o mérito, julgar procedente o pedido, condenando-se o réu/recorrido ao pagamento das diferenças salariais devidas à parte autora/recorrente, desde a vigência da LCM nº 129/2014, na forma do art. 38, § 1º como acima interpretado, com os devidos reflexos em gratificação natalina, terço de férias e adicional por tempo de serviço, valores estes que deverão ser apurados mediante simples cálculo aritmético no momento do cumprimento da sentença. Sobre o montante incidirão juros da Lei nº 11.960/2009, vencidos desde a citação (art. 405 do Código Civil), e correção monetária pelo INPC-e, em atenção ao Tema 810 do STF. Sem custas e honorários advocatícios’” (págs. 7-10 da petição inicial).
    Nesse contexto, o Município reclamante sustenta que
    “[...] o desrespeito das autoridades das decisões desta Suprema Corte, inicia-se com a análise do §1º, do art. 38, da Lei Complementar n.º 129/2014 (Lei Municipal), que assim estabelece:
    ‘Art. 38 O servidores do quadro do magistério público municipal receberão revisão geral anual, no mês de maio e será de acordo com o índice da revisão geral anual a ser concedido aos servidores públicos municipais.
    §1º A partir do exercício de 2015 e seguintes os servidores do quadro do magistério público municipal terão seu salário base reajustado, o qual será sempre quando este for maior, o resultado da diminuição do índice de reajuste ao Piso Salarial Nacional dos Profissionais do Magistério Público, instituído pela Lei Federal nº 11.738/08 e legislação vinculada, do índice da revisão geral anual a ser concedido aos demais servidores públicos do município de São Ludgero.
    §2º Para efeito do cálculo previsto no parágrafo anterior, nos anos em que não for concedida revisão geral anual aos servidores públicos municipais esta será considerado como zero’.
    Com efeito, a disposição normativa supra atenta contra o princípio da igualdade, eis que está pondo em disparidade servidores públicos de uma classe em detrimento de outra classe; ou seja, os servidores do Magistério estão recebendo ‘reajuste’ a maior que os servidores vinculados a Saúde, ou administrativo, o que é absolutamente inconstitucional, e deve ser reconhecido por este Juízo.
    […]
    O art. 37, X da Constituição Federal com a redação que lhe foi conferida pela Emenda nº 19/1998, trouxe na verdade dois institutos distintos: a revisão geral anual e a remuneração dos servidores.
    Violado estaria princípio constitucional da isonomia caso a revisão geral anual fosse concedida em índices distintos. Padeceria do mesmo vício, a hipótese do reajuste ser concedido de modo diferenciado a servidores que exercem as mesmas atribuições em situação idênticas de trabalho, o que já decidido pelo ‘Pretório Excelso’ (ADI-3.599-DF, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    Enquanto a revisão geral anual tem como escopo corrigir a defasagem salarial corroída por qualquer índice de inflação, sendo que não pode haver o aumento real de forma desigualitária entre os servidores, não pode, portanto, estabelecer privilégios entre, por exemplo, servidores da obra e servidores do magistério público.
    Em essência, o princípio da isonomia revela a impossibilidade de desiquiparações fortuitas ou injustificadas (STF, 2ª Turma Agr. Inst. 207.130-1, Min. Marco Aurélio).
    [...]
    É extreme de dúvidas que o dispositivo do art. 38, §1º, da Lei Complementar n.º 129/2014, é, materialmente, inconstitucional, posto que estabelece índice de reajuste de vencimento da classe do magistério, de maneira diversa, da estabelecida para os demais servidores municipais, ofendendo diretamente as normas constitucionais do art. 5º, caput, e art. 37, inciso X, bem como as decisões desta Suprema Corte.
    […]
    Portanto, o Município de São Ludgero solicita a declaração de inconstitucionalidade incidenter tantum do dispositivo do §1º, do art. 38, da Lei Complementar n.º 129/2014, nada devendo, portanto, a Municipalidade a Autora, no que tange a reajustes salariais, fazendo-se prevalecer a remansosa jurisprudência desta Suprema Corte” (págs. 11-15 da petição inicial).
    Assevera que
    “[...] toda a matéria discutida é adstrita ao Executivo Municipal, de maneira que, ao Poder Judiciário, por decorrência do art. 2º, da Constituição Federal de 1988, soa como impedido de intervir em tal matéria, sob pena de mal ferimento do princípio secular da separação entre os Poderes.
    Dito isso, a Súmula 339 do Supremo Tribunal Federal é expressa e clara, de respeito a todas as instâncias administrativas e judiciais, posto que advém do Guardião da Constituição Federal: ‘Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia’.
    Tal enunciado hoje é Súmula Vinculante, preceituada pelo enunciado 37, vejamos: ‘Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia’” (págs. 15-16 da petição inicial – grifos no original).
    Ao final, requer liminarmente a suspensão dos efeitos do acórdão reclamado e, no mérito, a sua invalidação e reforma (págs. 20-21 da petição inicial).
    É o relatório necessário. Decido.
    Bem examinados os autos, entendo que a demanda não merece prosperar.
    O reclamante sustenta que o Tribunal reclamado não observou o enunciado da Súmula Vinculante 37, in verbis:
    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.
    Transcrevo do voto condutor do acórdão reclamado, que acolheu o pedido da servidora pública municipal:
    “[...]
    A parte autora ajuizou ação contra o Município de São Ludgero sustentando que, muito embora o teor do art. 38, § 1º, da Lei Complementar Municipal nº 129/2014, determine o reajuste do piso salarial do magistério público municipal tendo como lastro o percentual das correções do Piso Salarial Nacional dos Profissionais do Magistério Público, Lei nº 11.738/2008, o Município réu está calculando os reajustes de modo diverso, em percentual inferior.
    A sentença foi de improcedência, sob alegação que de a parte autora estaria pleiteando o mesmo pedido já indeferido em outro processo, ou seja, que perceberia remuneração inferior à estabelecida na Lei nº 11.738/2008, que instituiu o Piso Salarial Nacional dos Profissionais do Magistério Público.
    Dois pontos necessitam ser examinados para o deslinde deste feito, o primeiro versando sobre o instituto da coisa julgada, o segundo versa a possibilidade do reajuste do magistério municipal estar atrelado as correções determinadas pela Norma Federal que instituiu o Piso Salarial Nacional dos Profissionais do Magistério Público, Lei nº 11.738/2008, e ambos já foram objeto de deliberação pelo TJSC.
    Dessa forma, por economia processual, ponderando o princípio da simplicidade que rege o sistema do Juizado Especial Cível e a fim de evitar tautologia, transcrevo a lição do Tribunal de Justiça de Santa Catarina sobre os temas, adotando-as como razão de decidir e ressaltando, ainda, que a decisão trata de situação idêntica, inclusive tendo como parte o Município de São Ludgero, ora recorrido:
    ‘PROFESSORES - REAJUSTE ANUAL DE VENCIMENTO - DEMANDA ANTERIOR ENVOLVENDO O CUMPRIMENTO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO (LEI 11.738/2008) - COISA JULGADA - INOCORRÊNCIA […].
    […]’
    Do corpo da decisão:
    ‘[…]
    3. Relativamente ao critério de atualização do piso do magistério local, o Município de São Ludgero tratou da matéria por lei complementar (LCM 129/2014), estabelecendo:
    ‘Art. 38 O servidores do quadro do magistério público municipal receberão revisão geral anual, no mês de maio e será de acordo com o índice da revisão geral anual a ser concedido aos servidores públicos municipais.
    § 1º A partir do exercício de 2015 e seguintes os servidores do quadro do magistério público municipal terão seu salário base reajustado, o qual será sempre quando este for maior, o resultado da diminuição do índice de reajuste ao Piso Salarial Nacional dos Profissionais do Magistério Público, instituído pela Lei Federal nº 11.738/08 e legislação vinculada, do índice da revisão geral anual a ser concedido aos demais servidores públicos do município de São Ludgero’.
    Reconheço que a redação do § 1º acima é verdadeiramente péssima.
    Beira à ininteligibilidade. Darei, enfim, a melhor compreensão que pude extrair do aludido dispositivo.
    Houve expressa vinculação do piso local ao percentual de aumento definido pela legislação nacional (desde que não inferior ao índice de revisão geral concedido aos demais servidores do município, quando este prevalecerá), e não apenas - como é obrigatório - ao valor resultante daquela operação.
    Em outros termos, deve-se coerência não só com o valor resultante da atualização nacional, mas também com o seu percentual de aumento, que deve incidir mesmo quando superado o patamar mínimo trazido pela legislação mais abrangente. Isso só não se aplica, como já visto, se o índice de revisão municipal for superior, ocasião em que este último prevalecerá.
    Em suma, aplica-se o índice superior, federal ou municipal.
    Não se pode ignorar a existência de uma escolha legislativa, insuperável pela mera discordância quanto aos seus termos.
    Nada impede, é claro, eventual revisão da política remuneratória adotada pelo acionado - até porque não há direito adquirido a regime jurídico, mas isso deve ser feito pela via própria, e não por mero pensamento crítico” (págs. 190-195 do documento eletrônico 2 – grifei).
    Da leitura dos trechos em destaque, verifica-se, ao contrário do alegado pelo reclamante, que a decisão reclamada não concedeu aumento com suporte no princípio da isonomia.
    Com efeito, houve apenas interpretação dos critérios que a legislação municipal utilizou para fixar os percentuais de revisão anual dos vencimentos dos profissionais do magistério público em atividade no Município.
    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de exigir, como requisito para o cabimento da reclamação, que haja aderência estrita entre o ato reclamado e o aresto tido por desrespeitado, sendo indispensável que se demonstre, de modo claro e evidente, o desrespeito à decisão deste Tribunal.
    Em outras palavras, os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal. Nesses sentido: Rcl 6.534 AgR/MA, de relatoria do Ministro Celso de Mello.
    A ausência de identidade material, com apresentação de fundamentação específica, entre a decisão reclamada e o acórdão paradigma invocado inviabiliza o ajuizamento da reclamação, por ausência de pressuposto legal.
    O reclamante alega, ainda, desrespeito à decisão na ADI 3.599/DF, a qual porta a seguinte ementa:
    “Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Leis federais nº 11.169/2005 e 11.170/2005, que alteram a remuneração dos servidores públicos integrantes dos Quadros de Pessoal da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 3. Alegações de vício de iniciativa legislativa (arts. 2º 37, X, e 61, § 1º, II, a, da Constituição Federal); desrespeito ao princípio da isonomia (art. 5º, caput, da Carta Magna); e inobservância da exigência de prévia dotação orçamentária (art. 169, § 1º, da CF). 4. Não configurada a alegada usurpação de iniciativa privativa do Presidente da República, tendo em vista que as normas impugnadas não pretenderam a revisão geral anual de remuneração dos servidores públicos. 5. Distinção entre reajuste setorial de servidores públicos e revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos: necessidade de lei específica para ambas as situações. 6. Ausência de violação ao princípio da isonomia, porquanto normas que concedem aumentos para determinados grupos, desde que tais reajustes sejam devidamente compensados, se for o caso, não afrontam o princípio da isonomia. 7. A ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão-somente a sua aplicação naquele exercício financeiro. 8. Ação direta não conhecida pelo argumento da violação do art. 169, § 1º, da Carta Magna. Precedentes : ADI 1585-DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, unânime, DJ 3.4.98; ADI 2339-SC, Rel. Min. Ilmar Galvão, unânime, DJ 1.6.2001; ADI 2343-SC, Rel. Min. Nelson Jobim, maioria, DJ 13.6.2003. 9. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, na parte conhecida, julgada improcedente” (grifei).
    Observo que, em sua petição, o reclamante não trouxe argumentos para alicerçar a tese de que a decisão na ADI 3.599/DF teria sido desrespeitada.
    Ademais, é cristalino que tal paradigma não é aplicável ao caso que ora se examina, uma vez que não guarda identidade com o ato reclamado. 
    Ainda que não houvesse tal óbice, o Supremo Tribunal Federal mantém o entendimento de que declaração judicial de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade circunscreve-se à norma específica, e não à matéria. 
    Com efeito, o Plenário desta Corte manifestou-se contrariamente à chamada transcendência ou efeitos irradiantes dos motivos determinantes das decisões proferidas em controle abstrato de normas, como se depreende da ementa da Rcl 3.014/SP, de relatoria do Ministro Ayres Britto:
    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESRESPEITO AO ACÓRDÃO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.868. INEXISTÊNCIA. LEI 4.233/02, DO MUNICÍPIO DE INDAIATUBA/SP, QUE FIXOU, COMO DE PEQUENO VALOR, AS CONDENAÇÕES À FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL ATÉ R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). FALTA DE IDENTIDADE ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O ACÓRDÃO PARADIGMÁTICO .
    1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 2.868, examinou a validade constitucional da Lei piauiense 5.250/02. Diploma legislativo que fixa, no âmbito da Fazenda estadual, o quantum da obrigação de pequeno valor. Por se tratar, no caso, de lei do Município de Indaiatuba/SP, o acolhimento do pedido da reclamação demandaria a atribuição de efeitos irradiantes aos motivos determinantes da decisão tomada no controle abstrato de normas. Tese rejeitada pela maioria do Tribunal.
    2. Inexistência de identidade entre a decisão reclamada e o acórdão paradigmático. Enquanto aquela reconheceu a inconstitucionalidade da Lei municipal 4.233/02 'por ausência de vinculação da quantia considerada como de pequeno valor a um determinado número de salários mínimos, como fizera a norma constitucional provisória (art. 87 do ADCT)', este se limitou 'a proclamar a possibilidade de que o valor estabelecido na norma estadual fosse inferior ao parâmetro constitucional '.
    3. Reclamação julgada improcedente” (grifei).
    Por fim, colaciono decisões de Ministros desta Corte em casos idênticos ao presente: Rcl 44.037/SC e Rcl 44.213/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 44.279/SC, Rel. Min. Edson Fachin; e Rcl 44.210/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes.
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Fica prejudicado, por conseguinte, o pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de janeiro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator